Tribunal: STF
Processo: RE 113190
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE A QUESTÃO
FEDERAL PROPOSTA PELA RECORRENTE NÃO ALCANCA FUNDAMENTO SUFICIENTE
DO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUAL SEJA O DA EXISTÊNCIA DE VINCULO
TRABALHISTA, REGIDO PELA CLT (SUMULAS 279, 280 E 283).